Tribunal: TJDFT
Processo: 0734172-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0734172-18.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: RONALDO LOPES DA FONSECA, L.M. REPRESENTACAO E DISTRIBUIDORA DE MERCADORIAS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que, nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial, indeferiu o pedido de pesquisas de bens e de valores do devedor para a satisfação da obrigação junto ao sistema SISBAJUD na modalidade teimosinha. Nos termos do art. 932, III, do CPC, incumbe ao Relator, monocraticamente, não conhecer de recurso inadmissível. No caso em exame, conforme informações constantes na aba de “expedientes” do sistema PJe (origem), tem-se que a decisão foi disponibilizada no Diário de Justiça eletrônico no dia 24/07/2024 e o sistema eletrônico registrou ciência da parte recorrente no dia 25/07/2024,passando o prazo a ser computado no próximo dia útil seguinte, 26/07/2024, e encerrando-se no dia 15/08/2024. Portanto, o recurso interposto em 19/08/2024 é intempestivo. Importante registrar que o “acesso aos autos eletrônicos encerra ciência inequívoca sobre a decisão e demarca o início da contagem do prazo recursal, sendo irrelevante a posterior disponibilização e publicação da decisão no DJe, já que tais atos não modificam os marcos iniciais e finais de contagem do prazo recursal”. (Acórdão 1825905, 07290664620228070000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/2/2024, publicado no DJE: 1/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com fundamento nos arts. 932, III e 1.003, §5o, ambos do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento intempestivo. Brasília/DF, 20 de agosto de 2024. CARLOS MARTINS Relator